Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-85.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a restituir aos requerentes a quantia de R$ 1.412,72 (mil quatrocentos e doze reais e setenta e dois centavos), referente aos bilhetes aéreos cancelados, bem como a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente que o cancelamento se deu por caso fortuito ou de força maior, que os consumidores foram notificados com antecedência e que a legislação vigente impede o reembolso integral e imediato. Aduz que não foram apresentadas provas da conduta negligente ou danosa da empresa capaz de ensejar indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 34523446) e com preparo regular (ID 34523447 e 34523448). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo nacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.
5. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
6. Dessa forma, transcorrido o prazo legal, necessário se faz o reembolso integral da quantia, devendo a sentença ser mantida neste ponto.
7. Quanto ao dano moral, embora existam transtornos vivenciados pelos autores na tentativa de serem ressarcidos dos prejuízos com a compra, não verifico a ocorrência de situação suficiente a ensejar os danos morais pleiteados. Os recorrentes não demonstraram a incidência efetiva de prejuízos e sua extensão. Ademais, a conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.